Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722524-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SIDINEIA FREIRE DE MELO DECISÃO Intimada para comprovar a realização do preparo, na data da interposição do agravo, ou efetuar o recolhimento em dobro, ID 72673194, a parte agravante quedou-se inerte, ID 72958333. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, certifique-se e arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora